Tribunal: TJDFT
Processo: 0721054-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721054-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE BINDA PRAXEDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. A decisão agravada não se manifestou sobre parte dos pontos impugnados no presente agravo de instrumento, relativos à inversão do ônus da prova e ao pedido de produção de prova pericial. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante apresentou embargos de declaração (ID 127984240 dos autos originários), tendo sido aberta vista para contrarrazões da parte contrária, contudo até o presente momento não houve decisão. Assim, diante do princípio da não surpresa, esclareça a agravante o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento quanto às matérias de inversão do ônus da prova e prova pericial Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora